Tribunal: TJES
Processo: 0031715-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estaduais
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031715-28.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: THEREZINHA GORETHE LYRIO GOUVEA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

2. No caso concreto,
a apelante busca o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 01/02/1999 a 23/12/1999, 01/06/2000 a 22/12/2000, 01/02/2001 a 21/12/2001, 26/02/2007 a 21/12/2007, 02/02/2010 a 23/12/2010, 26/04/2011 a 20/12/2013, 11/06/2014 a 23/12/2015, 03/02/2016 a 22/12/2017 e 18/10/2017 a 21/12/2018. A sentença reconheceu a nulidade das referidas contratações por não atender os requisitos legais, ressaltando que as sucessivas renovações configuraram burla à regra da obrigatoriedade do concurso público, extrapolando inclusive o prazo previsto na Lei Municipal n. 7.534/2008.
Tendo em vista que a ação foi ajuizada em
31/10/2019
, incide a prescrição trintenária.

3. Recurso conhecido e desprovido, reformando-se
a sentença em parte para determinar a incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

4. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julga a remessa necessária prejudicada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0031715-28.2019.8.08.0024

Remetente:

Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Apelante:

Município de Vitória

Apelada:

Therezinha Gorethe Lyrio Gouvea

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de fls. 113/115, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Therezinha Gorethe Lyrio Gouvea, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelante ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários firmados com a apelada, observando-se a prescrição trintenária.

Nas razões de fls. 124/136, o apelante alega em síntese que (a) a pretensão de pleitear o FGTS com base em contratos firmados antes de novembro de 2014 está prescrita, ante o prazo quinquenal a que se submete a Fazenda Pública; (b) os contratos foram firmados de maneira válida; (c) a Constituição Federal autoriza a contratação temporária, não havendo que se falar em nulidade, haja vista que a apelada participou de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas; (d) o recurso deve ser provido para reformar a sentença, declarando a prescrição quinquenal e julgando improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 140/143, nas quais argui a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente consigno que o recurso do Município de Vitória atende os requisitos de dialeticidade, posto que contém os motivos de irresignação contra a sentença, fundamentada na inexistência de prescrição e legalidade dos contratos temporários celebrados com a apelada.

C
onforme consta do breve relato, a hipótese em apreço envolve discussão acerca de qual prazo prescricional deve incidir ao caso vertente, em que a apelada ajuizou ação pleiteando, dentre outras rubricas, o pagamento de parcelas de FGTS decorrente contratos temporários firmados com o Município de Vitória.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Contudo, os efeitos da decisão da decisão foram modulados, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Explicitando de forma didática a modulação levada a efeito pelo STF sobre o tema, anoto o seguinte precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
,
aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja,
o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

A apelada ajuizou a presente ação em 31/10/2019 buscando o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 01/02/1999 a 23/12/1999, 01/06/2000 a 22/12/2000, 01/02/2001 a 21/12/2001, 26/02/2007 a 21/12/2007, 02/02/2010 a 23/12/2010, 26/04/2011 a 20/12/2013, 11/06/2014 a 23/12/2015, 03/02/2016 a 22/12/2017 e 18/10/2017 a 21/12/2018, conforme a declaração n. 4151 (fls. 15/15v).

A sentença reconheceu a nulidade das referidas contratações por não atender os requisitos legais, ressaltando que as sucessivas renovações configuraram burla à regra da obrigatoriedade do concurso público, extrapolando inclusive o prazo previsto na Lei Municipal n. 7.534/2008.

Nem se diga que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora,
“a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, como se trata de matéria de ordem pública anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021)
.

Em sintonia:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO PROFESSOR. DIVERSOS E SUCESSIVOS VÍNCULOS. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese [...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional (STF - ADI 3210). 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público. 3. Conforme a modulação de efeitos determinada no Recurso Extraordinário n.º 709.212, com repercussão geral, nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do seu julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, ao passo que, para aqueles casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte. 4. Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidente sobre os valores relativos ao pagamento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. 5. Remessa e recurso conhecidos. Apelo parcialmente provido para reformar a sentença em parte.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190293605, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, reformando a sentença em parte, e de ofício, para determinar que sobre a condenação incida correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, tendo como base o IPCA-E, bem como juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC n. 113/2021, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Mantenho a verba sucumbencial na forma fixada na sentença (art. 85, § 4º, inciso II do CPC) e julgo a remessa necessária prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.